Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TAF VÁLIDO. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DO TAF, POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO – NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes sua pretensão inicial, de ser promovida em ressarcimento de preterição, ao fundamento de não haver erro administrativo na composição do quadro de acesso para promoção de 30/03/2016, com reflexo na participação do Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP) do ano de 2017.
2. A recorrente informa que é 3o sargento bombeiro militar, e que não foi incluída no quadro de acesso para promoção em 30/03/2016, porque não possuía Teste de Aptidão Física (TAF) válido, fato que redundou no atraso de sua promoção, ocorrida em 30/07/2016 e consequente perda de posições para ser incluída no Curso de Aperfeiçoamento de Praças previsto para 2017 – somente conseguiu participar do CAP de 2020.
3. Requer a promoção em ressarcimento de preterição a contar de 30/03/2016 e que a nota obtida no CAP de 2020, seja considerada para o CAP de 2017, com alteração de sua posição na lista de antiguidade da corporação.
4. Ser considerada apta no teste de aptidão física é um dos requisitos legais necessários à promoção pleiteada pela parte recorrente, conforme art. 62, § único, IV, e art. 89, IX, da Lei no 12.086/2009 e art. 12, do Decreto no 10.174/1987.
5. Afirma a parte que por estar em situação de incapacidade temporária, foi impedida de realizar os TAFs de 2014 e 2015 e que a administração não a encaminhou para participar de programa de reabilitação, nos termos do art. 6o, da Portaria CBMDF no 17/2011.
6. Analisando os autos, observa-se que a parte autora, não obstante alegar ter sido impedida pela Administração de realizar os testes de aptidão física nos anos de 2014 e 2015, não logrou êxito em comprovar tal situação.
7. Aliás, a Comissão de Promoção de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou, documento de ID 24957369 – pag. 7/15, que a militar não se apresentou para realizar o TAF de 2014, pois no período designado para os testes físicos, apesar dos inúmeros afastamentos legais ocorridos naquele ano (licenças médicas), não estava afastada. Além disso, comunica que a autora ficou afastada em licenças sucessivas (médica, maternidade, férias) no ano de 2015, que impossibilitaram a realização do TAF daquele ano.
8. Em março de 2016 a autora realizou o TAF, que não pode ser considerado como cumprimento do requisito legal de aptidão física, porque não estava homologado pelo Comandante-Geral da Corporação (§ 2o do art. 5o da Portaria n° 17, de 4 de fevereiro de 2011[1]), antes da definição dos participantes do Quadro de Acesso da promoção de 30/03/2016.
9. A legislação castrense permite usar até os últimos dois TAFs anteriores, em caso de impossibilidade de aproveitamento do TAF imediatamente precedente à promoção. No entanto, a recorrente não pode fazer o TAF em 2015 e não havia realizado o TAF em 2014, conforme informado. Diz o Decreto no 10.174, de 10/03/1987, que aprova o Regulamento de Promoções de Praças do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal:
“Art. 12 - São condições imprescindíveis para a promoção à Graduação superior, pelo critério de antiguidade:
[...]
IX - possuir aptidão física, aferida conforme normas específicas estabelecidas pelo Comandante Geral da Corporação, mediante prévia aplicação de Teste de Aptidão Física – TAF. (alterado(a) pelo(a) Decreto 26364 de 11/11/2005)
[...]
§ 2o A aptidão física de que trata o inciso IX deste artigo, é verificada com base no resultado obtido pelo graduado, no último TAF precedente à data prevista para a promoção, desde que realizado no período de seis meses que anteceder aquela data, adotando-se a menção “Regular” (R) como índice mínimo de aptidão. (AC) (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto 26364 de 11/11/2005)
§ 3o Na impossibilidade do militar realizar o TAF dentro do período previsto no parágrafo anterior, por motivo de força maior ou caso fortuito, será considerado o resultado alcançado pelo mesmo no Teste imediatamente anterior. (AC) (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto 26364 de 11/11/2005)
§ 4o O teste imediatamente anterior, a que se refere o § 3°, não poderá ter sido realizado em prazo anterior a dois anos da data prevista para a promoção, motivo em que o graduado será considerado, para todos os efeitos, como não tendo alcançado o índice mínimo ”Regular” (R). (AC) (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Decreto 26364 de 11/11/2005)”
10. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido inicial ao considerar que “[...] não havendo comprovação de que a administração pública tenha falhado ao não incluir a parte autora no quadro de acesso de promoção, não há falar em promoção por ressarcimento de preterição [...]”.
11. Por outro lado, a despeita das alegações da recorrida em contrarrazões, não se verifica qualquer indício de litigância de má fé, nos termos do art. 80 do CPC, a justificar tal consideração. As alegações da autora sobre ter sido impedida de participar do TAF se inserem no contexto argumentativo na busca pelo provimento da pretensão, que resultou negada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

[1] § 2° O TAF terá a validade de um ano, contado do dia 1° de julho do ano a que se refere, ao dia 30 de junho do ano seguinte, independente de ser realizado em 2a Chamada, sendo vedado o uso ou disponibilização do resultado antes de homologado pelo Comandante-Geral.
Cópia integral da Portaria no 17, de 04/02/2011 no ID 24957369 – pag. 94.